Tribunal: STF
Processo: Rcl 92262
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

O MPSP narra que a Ministra-relatora do Habeas Corpus — HC 1.060.848/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico, cuja necessidade havia sido concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

Expõe que Clayton Emiliano Alves, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados), além de corrupção de menor, associação para o tráfico majorada, tráfico de drogas, notando-se que tornou a delinquir nas diversas oportunidades em que foi solto. 

Sustenta que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.

Segundo alega, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 

Aduz que o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.

Argumenta que houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o julgado do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico, com fulcro no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, evitando, destarte, dano irreparável.

Quanto ao mérito, requer:

e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 9).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PODER GERAL DE CAUTELA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. O Juízo da Execução Penal, alicerçado no exercício do poder geral de cautela, requereu exame criminológico para formar seu convencimento acerca do pedido de progressão de regime. A decisão foi modificada no Superior Tribunal de Justiça. 
2. Tese de que a decisão que determinou a submissão do apenado ao exame criminológico ampara-se em fundamentação concreta e que a limitação dos motivos que servem de fundamento para a realização do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 26.
3 No caso concreto, o sentenciado, reincidente, cumpre longa pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos qualificados pelo concurso de pessoas), além de corrupção de menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico majorada, de modo que há fundamentação necessária e suficiente a condicionar a progressão de regime à prévia realização de exame criminológico. 
4. O pedido de progressão de regime deu-se na vigência da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 
5. Parecer pela procedência da reclamação (doc. 7, p. 1).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação é procedente.

No caso sob análise, o apenado, condenado a mais de 25 anos de reclusão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:

Vistos. 
Considerando que os crimes atribuídos ao sentenciado CLAYTON EMILIANO ALVES, [omissis], recolhido no Centro de Detenção Provisória de Lavínia, são da maior gravidade (artigo 244-B, caput, do ECA, cc artigo 70, caput, do Código Penal, cc artigo 157, 2º, II, do Código Penal; artigo 33, caput, por duas vezes, da Lei n. 11.343/2006; artigo 35, caput, cc artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006; artigo 35, caput, cc artigo 40, caput, VI, da Lei n. 11.343/2006), bem como a reincidência e a quantidade de pena imposta, com término previsto para 31/07/2035, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.
A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26 
Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.
Após a juntada do expediente, abra-se vista ao Ministério Público e, após, à Defesa. 
Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se. 
Comunique-se à Unidade Prisional. 
As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação. 
Intime-se e cumpra-se (doc. 2, pp. 39-40).

Posteriormente, a Ministra-relatora do HC 1.060.848/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, nestes termos:

[...]
Não obstante, nos termos da Súmula n. 439/STJ, pode o julgador determinar a realização de exame criminológico desde que o faça fundamentadamente, com base nas peculiaridades do caso concreto. 
Como se vê, as instâncias originárias condicionaram a progressão de regime à realização de exame criminológico porque o paciente é reincidente, condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça, e ainda possui tempo considerável de pena a cumprir. 
Todavia, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que fatores relacionados à longa pena a cumprir, à gravidade do crime praticado ou à reincidência não constituem fundamento adequado para justificar a realização de exame criminológico, devendo referir-se a fatos ocorridos no curso da própria execução penal:
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, porém concedo, de ofício, a ordem para, acolhendo o pedido do impetrante de fl. 8, bem como o parecer ministerial de fls. 66- 70, determinar a análise do pedido de progressão de regime sem a realização prévia de exame criminológico (doc. 2, p. 76). 

Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.

O juízo da execução penal, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico, assentando a gravidade dos crimes cometidos pelo  sentenciado (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, corrupção de menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico majorada), ressaltando, ainda, a reincidência e a quantidade de pena imposta, com término previsto para 31/7/2035.

Observo, assim, que o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.

De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.

 De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 
III. DISPOSITIVO 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 5/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).

Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.060.848/SP, do STJ) e restabelecer a decisão proferida na Execução Penal n. 7000296-93.2021.8.26.0024, que determinou a realização do exame criminológico.

Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Araçatuba/SP.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator